Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
Vistos, etc. Acolho a manifestação do Ministério Público. Primeiramente intime-se o e. Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal para manifestar-se sobre o mérito da ação, no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, intime-se a e. Procuradora-Geral do Distrito Federal, para os mesmos fins. Em seguida, abra-se vista ao e. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tudo feito, conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator